Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS A QUE FOI CONDENADO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 7.637,29, referentes às mensalidades de fevereiro, abril, maio e junho de 2017, de curso de ensino superior contratado entre as partes.
2. O autor/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida antes que o autor/recorrente se manifestasse sobre o pedido contraposto do réu/recorrido formulado em contestação. Conforme Termo de Sessão de Conciliação (ID 17744527), a parte autora/recorrente teria 2 dias de prazo para manifestação, após o término do prazo para a contestação, o que não foi obedecido.
3. Tendo em vista que o pedido contraposto se refere à cobrança de valores referentes a serviços educacionais, a que foi o autor/recorrente condenado a pagar, deveria ter tido a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos e, dado o ocorrido, não pôde impugná-los. Desse modo, configurado o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, devolvendo-se prazo ao autor/recorrente para manifestar-se sobre o pedido contraposto, bem como para eventual instrução pertinente.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida, para anular a sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.